Tribunal: TJDFT
Processo: 0733521-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733521-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO SOUSA CARDOSO ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal interposto por TIAGO SOUSA CARDOSO ARAUJO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710974-92.2024.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador